Tribunal: TJSP
Processo: 1000212-46.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse de imóvel e indenizatória por perdas e danos. Sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa e julgou improcedentes os pedidos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Inconformismo do autor. Razão em parte. Testemunhas que comprovaram que o terreno foi vendido ao autor pela sua genitora. Ilegitimidade ativa reconhecida. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse de imóvel e indenizatória por perdas e danos. Sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa e julgou improcedentes os pedidos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Inconformismo do autor. Razão em parte. Testemunhas que comprovaram que o terreno foi vendido ao autor pela sua genitora. Ilegitimidade ativa reconhecida. Sentença parcialmente modificada apenas para enquadrá-la no artigo 485, VI do CPC. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250606
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000212-46.2018.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante ÁLVARO JOSÉ
PEREIRA
BAJON,
é
apelado
DJAVAN SANTOS CONCEIÇÃO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000212-46.2018.8.26.0075 -Voto no 20688
2
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse de imóvel e
indenizatória por perdas e danos. Sentença que reconheceu a
ilegitimidade ativa e julgou improcedentes os pedidos com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Inconformismo do autor. Razão em parte. Testemunhas que
comprovaram que o terreno foi vendido ao autor pela sua genitora.
Ilegitimidade
ativa
reconhecida.
Sentença
parcialmente
modificada apenas para enquadrá-la no artigo 485, VI do CPC.
Apelo parcialmente provido.
VOTO n° 20688
RELATÓRIO:

Trata-se de apelação interposta pelo autor Álvaro José
Pereira Bajon contra a r. sentença de fls. 324/329 que julgou improcedente,
com resolução de mérito nos termos do artigo 487, I do CPC, os pedidos
formulados na ação de reintegração de posse e indenização por perdas e
danos movida em face de Djavan Santos Conceição, condenando a parte
vencida a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade.
Apela a parte autora (fls. 332/343) pleiteando a reforma
da r. decisão. Alega, em suma, que (A) o próprio apelado reconheceu que
adquiriu o bem do apelante em conversa mantida pelo aplicativo WhatsApp,
que consta às fls. 36 dos autos, ao afirmar que “desde que eu comprei na sua
mão foram os dois fiz depósitos em sua conta referente aos dois terrenos e
tenho comprovante que comprovam” (fls. 336); (B) se Lídia genitora do
apelante não tem legitimidade sobre os imóveis que são propriedade do
apelante, juridicamente ela não tem legitimidade de negociar direitos sobre o
imóvel com o apelado; exatamente o oposto do que sentenciado Lídia é parte
ilegítima mas pelo vínculo maternal ao apelante, sub rogou tacitamente ao
apelante direitos que negociou com o apelado, isto no mínimo é obvio (fls.
337); (C) é detentor do justo título e por isso o único que tem direitos sobre a
propriedade, mostrando-se indiscutível que apenas ele tem legitimidade para
exigir o cumprimento do contrato inadimplido ou mesmo sua rescisão, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000212-46.2018.8.26.0075 -Voto no 20688
3
perdas e danos, como efetivamente o faz (fls. 339); (D) tendo o d. juízo a quo
reconhecido a ilegitimidade ativa, deveria a ação ter sido julgada sem
resolução do mérito, a fim de não se fazer coisa julgada material (fls. 341).
Apresentadas contrarrazões a fls. 351/360. O recurso foi
devidamente processado.

FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, observo que o recurso é tempestivo e o
preparo foi recolhido a fls. 345/348.
O apelante pretende se reintegrar na posse do imóvel
localizado na Rua Deputado Emílio Justo no 776 (quadra 39, lote 11), no
balneário Mogiano, Município de Bertioga/SP, registrado sob matrícula no
45.335 do 1o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Santos/SP (fls.
19/23).
Alega, em sua petição inicial, que “o referido imóvel foi
adquirido por meio de contrato firmado em 15/06/2011 de Lourdes Neusa
Soares, no qual além da aquisição do lote 11, na mesma ocasião houve
também a aquisição do lote 12 (vizinho), também da quadra 39, com a
mesma metragem (400 metros quadrados).(...). Vale destacar que na época
do negócio o Réu trabalhava no restaurante da família do Autor, e por essa
razão atenderam pedidos de flexibilizar os termos da compra e venda, motivo
pelo qual acordou-se verbalmente (...).” (fls. 2/3)
Por outro lado, o apelado aduz que contratou com a
genitora do recorrente, sra. Lídia, no ano de 2010, e não com o autor.
A r. sentença reconheceu ser o autor parte ilegítima para
ingressar com a ação e julgou improcedentes os pedidos, nos termos do artigo
487, inciso I do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000212-46.2018.8.26.0075 -Voto no 20688
4
Pois bem.
O apelante alega ter adquirido o imóvel da Sra. Lourdes
Neusa Soares no dia 15.06.2011, conforme “contrato particular compromisso
de venda e compra, cessão e transferência de direitos”, juntado a fls. 19/23 e
posteriormente, o vendeu, de forma verbal, para o apelado.
Restou incontroverso, assim, que o apelado adquiriu o
imóvel.
Entretanto, as provas produzidas, ao contrário do alegado
pelo autor, comprovam que o apelado adquiriu o terreno da sra. Lídia,
genitora do apelante, que afirmou o seguinte: “(...) o requerido não cumpriu o
que tratou comigo(...)”.
Se não bastasse, a testemunha Florindo corrobora as
alegações do apelado, e afirma que também adquiriu um lote da genitora do
apelante, Sra. Lídia, e não de Álvaro.
Portanto, os depoimentos demonstram claramente que a
negociação verbal noticiada pelo recorrente, na verdade, foi realizada entre o
apelado e a Sra. Lídia, genitora do apelante e em data anterior à alegada pelo
autor.
Embora o apelante tenha formalizado a venda em seu
nome, restou comprovado que o apelado adquiriu o terreno da Sra. Lídia e
sobre tal fato não se manifestou o apelante em sua réplica.
Assim,
como
bem
fundamentou
d.
magistrada
sentenciante:
Entretanto, o que de mais importante revelou referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000212-46.2018.8.26.0075 -Voto no 20688
5
informante foi que “(...) o requerido não cumpriu o que
tratou comigo(...)”, demonstrando claramente, assim, que
a
negociação
verbal
noticiada
nestes
autos
pelo
Demandante foi efetuada, na verdade, entre ela (Sra.
Lídia Graça Pereira) e o Réu, o que vem corroborar,
destarte a informação colacionada por este último em sua
peça contestatória.
Nem se alegue eventual nulidade processual ou prejuízo
ao Autor pelo fato de estar sendo levado em
consideração, para o deslinde da causa, declaração
prestada por informante do juízo, pois se tratava de
testemunha (cuja contradita por parte do Réu restou
aceita pelo juízo) a qual havia sido arrolada pelo próprio
Demandante.
Diante de tal quadro, forçoso reconhecer, após a robusta
instrução probatória levada a efeito nestes autos, que o
Autor não dispõe da legitimidade processual ativa
necessária para o manejo da presente ação, posto não ter
sido ele quem contratou verbalmente com o réu,
consoante manifestado por este último em sua defesa e
corroborado pelas informações prestadas pela Sra. Lídia
Graça Pereira (mãe do próprio Requerente) à pág. 286.
Importante ressaltar, ainda, que o Demandante não
reservou uma linha sequer em sua réplica que apresentou
(pp. 245/252) para impugnar, ainda que de forma
genérica, a contratação verbal reconhecida pelo Réu
apenas com relação a terceira pessoa, no caso, a Sra.
Lídia Graça Pereira, genitora do Autor.
Assim, tem-se que o Demandante não se desincumbiu a
contento de comprovar a existência de fato constitutivo
de seu direito, ônus que lhe competia a teor do disposto
no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de
2015, de sorte que a improcedência do pedido inaugural é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000212-46.2018.8.26.0075 -Voto no 20688
6
mesmo medida de rigor, arcando aquele primeiro com as
verbas de sucumbência.
No mais, tendo em vista que a r. sentença reconheceu a
ilegitimidade do autor, a improcedência deve ser embasada no artigo 485,
inciso VI, do CPC, e não no artigo 487, I, do CPC. Somente para isto fica a
r. sentença reformada em parte.
Não majoro os honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência desde que provido em parte o recurso.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e se dão como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim, já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)